Tribunal: TJPA
Processo: 0913551-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913551-25.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

APELADO: BERNADETE DA CRUZ GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº. 0913551-25.2023.814.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ

ADVOGADOS
:
LUÍS VITOR LOPES MEDEIROS – OAB/RJ 199.836 E PRISCILLA DA SILVA DIAS – OAB/RJ 188.692

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ

NÃO CONHECIDO E RECURSO DE
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Bernadete da Cruz Gonçalves, idosa de 81 anos, para confirmar tutela de urgência destinada ao restabelecimento da cobertura médico-hospitalar, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e impor multa cominatória pelo descumprimento da obrigação.

2.

A sentença recorrida determinou que as operadoras mantivessem “a prestação dos serviços contratualmente firmados, fornecendo imediatamente: consultas eletivas; atendimentos/tratamentos de urgência e emergência; exames e demais procedimentos médicos que se fizerem necessários, sem exigência de garantias”, além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por UNIMED FERJ deve ser conhecido diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal; (ii) estabelecer se UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva em razão do regime de intercâmbio existente entre as cooperativas do sistema Unimed; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a configurar responsabilidade civil e danos morais indenizáveis; (iv) verificar a manutenção da sentença quanto à obrigação de cobertura médico-hospitalar e indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve observar o art. 1.007 do CPC, segundo o qual: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O §4º do mesmo dispositivo estabelece: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 exige a comprovação do preparo mediante documentação específica: “Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. §1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo”.

6.

A ausência de apresentação do relatório de conta do processo e a inércia da recorrente após intimação específica para regularização do preparo acarretam a deserção do recurso interposto por UNIMED FERJ.

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque esclarece que: “O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição”.

8.

O regime de intercâmbio existente entre as cooperativas do sistema Unimed atrai a aplicação da teoria da aparência e enseja responsabilidade solidária entre as operadoras perante o consumidor.

9.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento no sentido de que: “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800156-68.2023.8.14.0038 - Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura).

10.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)” (STJ - REsp 1.665.698/CE).

11.

A emissão de autorização de atendimento por UNIMED BELÉM evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do serviço médico-hospitalar, afastando a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.

12.

Questões internas relativas a repasses financeiros entre cooperativas não podem ser opostas ao consumidor, especialmente quando as operadoras se apresentam ao mercado sob marca única e atuação integrada.

13.

A negativa de atendimento médico à consumidora idosa, apesar da adimplência contratual e da necessidade de continuidade assistencial, configura falha na prestação do serviço essencial de saúde.

14.

A jurisprudência citada no acórdão estabelece que “A negativa tácita de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço essencial de saúde, especialmente diante da omissão na disponibilização de atendimento e da situação de vulnerabilidade da beneficiária” e que “O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da frustração de atendimento essencial à saúde de pessoa idosa e com doença grave”.

15.

A consumidora possui 81 anos de idade e sofreu sucessivas negativas de atendimento médico, circunstância apta a gerar dano moral presumido diante da violação à dignidade, saúde e segurança do consumidor.

16.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo impugnação específica quanto ao quantum arbitrado.

17.

A sentença recorrida encontra consonância com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do sistema Unimed e da reparação por negativa indevida de cobertura médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso de

U
nimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas – Unimed FERJ

não conhecido e recurso de
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

desprovido

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, cuja ausência acarreta deserção.

2.

As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor em razão do regime de intercâmbio e da teoria da aparência.

3.

A negativa de atendimento médico essencial a beneficiário idoso configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

4.

Questões administrativas internas entre operadoras de plano de saúde não afastam a responsabilidade solidária perante o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, caput e §1º; CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.698/CE; TJPA, Apelação Cível nº 0800156-68.2023.8.14.0038, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800108-67.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.08.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0913551-25.2023.814.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ

ADVOGADOS
:
LUÍS VITOR LOPES MEDEIROS – OAB/RJ 199.836 E PRISCILLA DA SILVA DIAS – OAB/RJ 188.692

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ E
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpuseram Recursos de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará que julgou procedente o pedido autoral segundo visualização da parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

1. Confirmar a tutela de urgência (ID 106804802), tornando definitiva a obrigação das rés de manterem a prestação dos serviços contratualmente firmados, fornecendo imediatamente: consultas eletivas; atendimentos/tratamentos de urgência e emergência; exames e demais procedimentos médicos que se fizerem necessários, sem exigência de garantias.

2. Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

3. Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, em favor do FUNDEP (art. 98, §1º, CPC).

4. Ratificar a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 30 dias, podendo ser revista a requerimento da parte interessada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.( PJe ID 31728216)

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ.
As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

ato ilícito não comprovado;

b.

falha na prestação de serviço não consolidada;

c.

danos morais indenizáveis não configurados ou, se mantidos, necessariamente reduzidos e

d.

verba honorária sucumbencial superior a 10%(dez por cento) descabida.

Ao final, requer:

a. recebimento da Apelação Cível e

b. conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

31728218).

Contrarrazões

não

apresentadas.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

ilegitimidade passiva
ad causam;

b.

contrato firmado unicamente entre a Apelada e
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ;

c.

solidariedade inexistente;

d.

débito de
UNIMED FERJ
com as demais Cooperativas e

e.

danos morais indenizáveis inexistes ou necessariamente reduzidos.

Ao final, requer:

a. concessão de efeito suspensivo

e

b. conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

31728221).

Contrarrazões

apresentadas apenas por
BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES
( PJe ID

31728225).

À minha relatoria em 15.05.2026, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº. 0913551-25.2023.814.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ

ADVOGADOS
:
LUÍS VITOR LOPES MEDEIROS – OAB/RJ 199.836 E PRISCILLA DA SILVA DIAS – OAB/RJ 188.692

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível

interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ.

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ
conversa com a deserção

porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

3634417
:

Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, e em 5 (cinco) dias:

1.
Acoste
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
o relatório de conta do processo associado aos documentos que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2.
Acaso seja impossível exibir a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para processamento e julgamento dos dois Recursos correspondentes.

A Operadora de Plano de Saúde escolheu o silêncio:

CERTIDÃO

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 36792324)

Atraindo para si o reconhecimento da inequívoca deserção.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Juízo de Admissibilidade

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

Ausência de responsabilidade em atender a paciente dado o intercâmbio existente entre as Operadoras restringir apenas no uso da Rede Credenciada, excluindo-se a obrigatoriedade de fornecer qualquer

tratamento ou atendimento médico-hospitalar indicado por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ.

Dito isso, colaciono o cenário fático sob exame:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Bernadete da Cruz Gonçalves, idosa, em face de Unimed Rio e Unimed Belém.

Narra a autora que, embora esteja adimplente com o plano de saúde contratado, tem sofrido sucessivas negativas de atendimento médico em Belém desde setembro de 2023, sob a alegação de “suspensão do plano”, promovida unilateralmente pela Unimed Belém. Juntou ofício da Defensoria Pública, comprovantes de pagamento e documentos comprobatórios da negativa.

Requereu tutela de urgência, o reconhecimento da solidariedade entre as rés com base na teoria da aparência e do intercâmbio cooperativo, a condenação à obrigação de fazer, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.( PJe ID 31728216)

Incontroverso que estamos diante de um Regime de Intercâmbio entre as

Operadoras de Plano de Saúde cuja alegação se fragiliza quando
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
emitiu a guia correspondente para realização do tratamento sob enfoque.

São essas as imagens necessárias ao deslinde do feito.

a.

Cartão Unimed
FERJ

b.

Prestador solicitante da autorização de atendimento médico-hospitalar

O questionamento é simples:

Se
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

não fosse obrigada a atender

BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES
, qual o motivo solicitou a autorização sobre? Se há problemas acerca de repasse de valores entre as Operadoras de Plano de Saúde, qual razão iniciou o atendimento para depois suspendê-lo?

Decerto, o argumento -

gênese do Recurso interposto frágil é e tampouco se sustenta frente à Teoria da Aparência, observando-se que
questões internas não podem atingir negativamente o consumidor dada a

responsabilidade solidária entre as Cooperativas decorrentes.

Compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Relatoria da Desembargadora

Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA.
REGIME DE INTERCÂMBIO EXISTENTE ENTRE SUAS UNIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA.

I –
Trata-se de apelações interpostas pela Unimed Belém e Unimed Oeste do Pará contra sentença que determinou a obrigação de custeio e autorização de procedimento cirúrgico urgente ao autor, reconhecendo a responsabilidade solidária das operadoras do plano de saúde e fixando multa diária para eventual descumprimento.

II - As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária, pois operam sob uma mesma marca e se apresentam no mercado como entidade única, em regime de intercâmbio.

III – Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas

IV - Quanto à alegação da quantidade de materiais necessários, não cabe às operadoras de plano de saúde substituir-se à equipe médica do paciente, devendo prevalecer a prescrição do profissional responsável pelo tratamento, sendo abusiva qualquer negativa de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente

V – Mantida a sentença que determinou a realização do procedimento e afastou a alegação de ilegitimidade passiva.

VI – Recursos conhecidos mas desprovidos.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800156-68.2023.8.14.0038 - Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-08).Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). (STJ - REsp: 1665698 CE). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
.

2. No mérito, a matéria diz respeito à demora do plano de saúde em fornecer o tratamento oncológico indicado a autora. Em que pese a ausência de negativa do tratamento solicitado, é inegável que a demora para a autorização de tratamento quimioterápico já tem o condão de, por si só, configurar falha na prestação do serviço, ante o descumprimento dos prazos estipulados na Resolução nº. 259 da ANS.

3. Na hipótese dos autos, o fornecimento do tratamento ocorreu após mais de um mês do requerimento e, tão somente, após a propositura da presente demanda e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial, não havendo que se falar em fornecimento espontâneo do tratamento ou inexistência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade Civil configurada.

4. É certo que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), a demora no atendimento da solicitação causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à situação concreta. Porém, tem razão a apelante no que tange ao índice estipulado para a correção monetária da condenação, devendo incidir no caso o INPC/IBGE.

5. Configurado o efetivo descumprimento da decisão liminar, no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da multa aplicada. Não obstante, entendo razoável a minoração do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o prazo estipulado para o cumprimento foi curto (24h) e foram apenas dois dias de atraso no cumprimento integral da liminar deferida.

6. Recurso de Apelação da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA conhecido e parcialmente provido, tão somente para estipular que o índice de correção monetária aplicável à condenação será o INPC/IBGE, à unanimidade.

7. Recurso de Apelação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequada ao caso em concreto, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800108-67.2021.8.14.0301 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-08-01). Negritei.

Firmo,

a legitimidade passiva de
ad causam
de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
é inquestionável eis que assentada no Regime de Intercâmbio forte na Teoria da Aparência

e, por via de consequência, a responsabilidade civil resta mantida.

Negativa de Atendimento
. Está comprovado consoante visualização abaixo:

Ensejando danos morais indenizáveis.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Unimed do Estado do Rio de Janeiro contra sentença que julgou procedente pedido para restabelecimento de cobertura de plano de saúde e condenação em danos morais, no valor de R$10.000,00, em favor de idosa com Alzheimer, diante de negativa de atendimento médico essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da alegada inexistência de pretensão resistida; e (ii) saber se houve responsabilidade da apelante por negativa de cobertura, inclusive quanto à configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de protocolos de atendimento não atendidos e ausência de comprovação da prestação dos serviços demonstram resistência à pretensão da consumidora, configurando pretensão resistida e afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.
4. A negativa tácita de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço essencial de saúde, especialmente diante da omissão na disponibilização de atendimento e da situação de vulnerabilidade da beneficiária.
5. A responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do sistema Unimed decorre do regime de intercâmbio e da aparência de marca única, conforme orientação do STJ.
6
. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da frustração de atendimento essencial à saúde de pessoa idosa e com doença grave
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura pretensão resistida a ausência de atendimento ou resposta eficaz por operadora de plano de saúde, mesmo que não formalizada a negativa. 2. A negativa tácita de cobertura gera dano moral in re ipsa quando inviabiliza tratamento médico essencial à pessoa idosa. 3. As cooperativas integrantes do si stema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, independentemente da alegada autonomia entre as unidades."

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, e 196; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 933.260/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.096351-9/001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 19.08.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.365994-0/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2025, publicação da súmula em 18/11/2025).Destaco.

BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES
tem 81(oitenta e um) anos de idade, cuja frustração decorrente da negativa de atendimento médico gera dano moral
in re ipsa
, que
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não rebateu e muito menos quis discutir seu valor dada a exclusiva atenção jurídica a apontada ilegitimidade passiva ad causam rejeitada..( PJe ID 31728085).

Sentença a ser mantida irretocável ante a certeza do julgado e sua convergência com os precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED FERJ,
não o conheço por manifesta deserção conforme fundamentos ora esposados.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
conheço e nego provimento para manter a sentença combatida inalterada
conforme razões antes delineadas.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 28 mar. 2026.

Belém, 24/06/2026